Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704928-56.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIAS DE SOUZA TORRES APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em desfavor de EZEQUIAS DE SOUZA TORRES objetivando o recebimento de dívida referente a contrato bancária. O réu interpôs apelação ID 20572356, sobre o qual a instituição bancária autora apresentou contrarrazões ID 20572666 aduzindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por defeito na representação processual do apelante. Intimado a se manifestar sobre a preliminar em contrarrazões, o réu quedou-se inerte conforme certidão no ID 201478924. Em seguida, o réu foi intimado para regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso, contudo o prazo transcorreu in albis conforme certidão no ID 21834522. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois tem sua formação deficiente. Em análise dos autos, verifica-se que nas duas procurações apresentadas pelo advogado do réu não há assinatura do representado (ID 20572659 e 20572351). Assim, afastada a validade da representação da parte ré e consequentemente da legitimidade para a interposição do presente recurso. O Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso dos autos, observada a irregularidade da representação, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para o apelante regularizar a situação, entretanto, a determinação não foi cumprida (ID 21834522). Cumpre ressaltar ainda, que além desse prazo lhe foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias a fim de que se manifestasse sobre a preliminar em contrarrazões que acusou a irregularidade na representação requerendo o não conhecimento do apelo. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível a apelação interposta, não devendo ser conhecido o recurso por decisão singular do relator. Vejamos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPRESTABILIDADE DE PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA. 1. Considerando a inércia da parte Agravante em regularizar sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art.76, §2o, inc.I, do CPC. 2. A representação em juízo deve se fazer por instrumento formal de procuração, não sendo suficiente para eximi-la o comparecimento da parte à audiência, acompanhada de seu advogado, mormente quando ausente a outorga de poderes na ata da audiência. 3. O agravo regimental não enseja arbitramento de honorários recursais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125669, 20160110945895APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 185/191) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2020 13:30:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador